Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705766-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP DECISÃO CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 81783887, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 82547185, autos originários) na execução de título extrajudicial que move contra AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, in verbis: “Esclareça-se à exequente que a decisão de ID48479300 suspendeu o presente feito para cumprimento do acordo de ID14263487, sem, entretanto, homologar os termos do acordo referido. Desse modo, os honorários devidos são aqueles fixados na decisão de ID8194943, no percentual de 10% sobre o valor do débito estampado no título de ID8165272 e inicial de ID8165245. Assim, fica intimado o autor para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, nova planilha atualizada da dívida, considerando o valor da causa (R$ 1.005.860,07 - atualizado até 5/7/2017) e, ainda, os honorários no percentual de 30% sobre o valor do débito, conforme fixados na decisão de recebimento da demanda (ID8194943), bem como com a dedução das parcelas já pagas pela parte executada, tudo devidamente detalhado. Vindo aos autos a planilha, prossiga-se nos termos a seguir detalhados, a fim de dar continuidade à penhora do imóvel registrado sob a matrícula de no 42.379 perante o 1a Registro de Imóveis do DF, deferida na decisão de ID12576968, cujo termo de penhora acostado no ID18428880 já consta averbado na matrícula do bem, tal como comprova o exequente nos IDs 20072293 e 81771787 (R. 14-42379). À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituição titular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão.” “Trata-se de embargos de declaração de D82544787 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID81783887. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Lado outro, verifico erro material na decisão embargada (ID81783887, relativamente ao percentual dos honorários advocatícios fixados na decisão de ID8194943, razão por que retifico-a para que onde consta: "Assim, fica intimado o autor para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, nova planilha atualizada da dívida, considerando o valor da causa (R$ 1.005.860,07 - atualizado até 5/7/2017) e, ainda, os honorários no percentual de 30% sobre o valor do débito, conforme fixados na decisão de recebimento da demanda (ID8194943), bem como com a dedução das parcelas já pagas pela parte executada, tudo devidamente detalhado." passe a contar: "Assim, fica intimado o autor para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, nova planilha atualizada da dívida, considerando o valor da causa (R$ 1.005.860,07 - atualizado até 5/7/2017) e, ainda, os honorários no percentual de 10% sobre o valor do débito, conforme fixados na decisão de recebimento da demanda (ID8194943), bem como com a dedução das parcelas já pagas pela parte executada, tudo devidamente detalhado." Mantenho inalterados os demais termos da decisão referida. Publique-se. Intimem-se.” A agravante-exequente postula antecipação da tutela recursal para “que a execução prossiga pelo valor fixado no acordo celebrado pelas partes, evitando-se, inclusive, a posterior anulação de atos praticados pelo MM. Juízo de primeiro grau com base no valor original da causa” (id. 23573904, pág. 11). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, vê-se que a execução, proposta em 10/07/17, tramitava para recebimento da dívida de R$ 1.005.860,07. Em 06/03/18, as partes apresentaram petição de acordo (id. 14263487), na qual concordaram que a agravada-executada pagaria o valor de R$ 700.000,00 à agravante-exequente, em 36 meses, e convencionaram que a penhora efetivada sobre o imóvel situado no SHIS QL 20, Conjunto 01, Casa 12, Brasília/DF perduraria até integral cumprimento do avençado. Em razão do acordo, o MM. Juiz suspendeu o processo pelo período de 36 meses (id. 14367477). Posteriormente, em r. sentença de 24/09/18 (id. 23059264), a MM. Juíza extinguiu o processo e determinou a liberação de eventuais constrições, art. 485, inc. IV, c/c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, sob o fundamento de que “tendo havido acordo entre as partes, vê-se que não mais se faz presente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, já que o credor concedeu prazo e novas condições ao devedor, para que este cumprisse sua obrigação e, não havendo notícia de mora, o presente feito deve ser extinto”. Interposta apelação (APC 0716392-09) pela agravante-exequente, o recurso foi provido em 20/09/19 “para anular a r. sentença, determinar o retorno do processo ao Primeiro Grau e suspender a execução até o transcurso do prazo de 36 meses ajustado entre as partes” (id. 48068605). Retornados os autos ao Primeiro Grau, o i. Juízo a quo decidiu que, “face o acórdão Id no 48068605, determino a suspensão do processo até 22/01/2021 (data final do acordo, conforme Id no 14263487)” (id. 48479300). Em petição apresentada em 22/01/21 (id. 81771786), a agravante-executada informou o inadimplemento do acordo e requereu o prosseguimento da execução pelo valor nele convencionado, de R$ 700.000,00, corrigido pelo INPC e acrescido de multa de 10%, resultando na importância de R$ 877.463,75. Em seguida, foram proferidas as r. decisões impugnadas neste recurso e, por fim, em cumprimento ao pronunciamento judicial, a agravante-exequente apresentou memória atualizada de cálculo, no qual apurou o débito de R$ 1.753.003,27 em 08/02/21 (id. 83667189). Diante do contexto acima apresentado, em princípio, não está configurada a probabilidade do direito, pois, como ressaltou a MM. Juíza, o acordo celebrado entre as partes não foi homologado, de modo a prevalecer os seus termos. Além disso, também não se verifica o perigo iminente de dano, especialmente porque o i. Juízo a quo determinou o prosseguimento da execução no valor que estava sendo postulado na execução anteriormente ao acordo, que é superior ao avençado no referido pacto, circunstância que, inclusive, é aparentemente favorável à agravante-exequente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora